Tribunal: STM
Processo: 7000489-90.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000489-90.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CRISTIAN ALBUQUERQUE TAVARES
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CRISTIAN ALBUQUERQUE TAVARES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar para manter a absolvição do ex-Soldado do Exército CRISTIAN
ALBUQUERQUE TAVARES quanto à prática do delito previsto no art. 259,
parágrafo único, do CPM (dano a bem público), com fulcro no art. 439, alínea "e"
do CPPM; por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União, para declarar a inaplicabilidade da reparação
do dano como condição para a suspensão condicional da pena, e, por
consequência, alterar a dosimetria da pena quanto ao delito previsto no art. 241,
parágrafo único, do CPM, fixando-a em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de
detenção, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em
liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84
do CPM, mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea
"a", designando o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM para a realização da audiência
admonitória, nos termos do art. 611 do CPM, na forma do voto do Relator Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/11/2021 23:12:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b82b2624
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000489-90.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTES: CRISTIAN ALBUQUERQUE TAVARES, ex-Sd Ex, e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: CRISTIAN ALBUQUERQUE TAVARES, ex-Sd Ex, e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DPU. FURTO DE USO DE VEÍCULO MOTORIZADO. DANO A BEM
PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DO DOLO NÃO COMPROVADOS.
1. Configura-se o delito de furto de uso de veículo motorizado (art. 241, parágrafo único, do
CPM) quando o militar, sem autorização, subtrai da OM viatura militar para uso momentâneo e
a restitui no lugar onde se achava.
2. A ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a utilização do bem e as avarias
constatadas pela perícia, bem como a impossibilidade de demonstração do uso inadequado da
coisa, impedem a caracterização do delito de dano a bem público. Ademais, o dolo, ainda que
eventual, de subtrair um bem para causar-lhe avarias, é incompatível com o dolo do furto de
uso.
3. Uma vez ausentes o nexo de causalidade e o dolo referentes ao delito previsto no art. 259,
parágrafo único, do CPM, impossível, na dosimetria da pena em relação ao delito de furto de
uso, aplicar-se a extensão do dano como argumento a justificar a fixação da pena-base acima
do mínimo legal, e que a falta de ressarcimento do dano seja elencada como causa de
revogação do sursis.
Apelo do MPM conhecido e não provido. Decisão unânime.
Apelo da Defesa conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para manter a absolvição do ex-Soldado do Exército CRISTIAN
ALBUQUERQUE TAVARES quanto à prática do delito previsto no art. 259, parágrafo único, do CPM (dano a bem
público), com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM; e, também por unanimidade, em conhecer e em dar
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para declarar a inaplicabilidade da reparação
do dano como condição para a suspensão condicional da pena, e, por consequência, em alterar a dosimetria da
pena quanto ao delito previsto no art. 241, parágrafo único, do CPM, fixando-a em 1 (um) mês e 15 (quinze)
dias de detenção, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em
liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM, mediante as
exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", designando o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM
para a realização da audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPM.
Brasília, 11 de novembro de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/11/2021 23:12:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b82b2624
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União,
inconformados com a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria
da 3ª CJM, que absolveu o então Soldado do Exército CRISTIAN ALBUQUERQUE TAVARES da prática do delito
previsto no art. 259, parágrafo único, do CPM (dano a bem público), com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM, e o condenou à pena de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, como incurso no delito previsto
no art. 241, parágrafo único, do CPM (furto de uso de veículo motorizado), a ser cumprida em regime prisional
inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
(evento 1 - 1-SENT).
A Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar em 20 de agosto de 2020 e recebida no dia 25
subsequente (evento 1 do processo nº 7000115-97.2020.7.03.0203), descreve, in verbis:
" 1º Fato: Furto de Uso de Veículo Motorizado - art. 241, §1º, CPM
No dia 15 de maio de 2020, por volta das 18h30min, o Soldado do Efetivo Variável CRISTIAN
ALBUQUERQUE TAVARES subtraiu, para o fim de usar momentaneamente, durante um final
de semana, sem autorização ou justo motivo, um automóvel Ford/Focus sedan, preto, placa IUT
5622, viatura oficial destinada ao Comandante da 8ª Brigada de Infantaria Mecanizada, a qual
estava estacionada no interior da organização militar, sediada em Pelotas-RS, tendo o
denunciado reposto, no dia 18 de maio de 2020, o veículo no lugar onde se encontrava.
Segundo o apurado, no dia 15 de maio de 2020 (sexta-feira), por volta das 13h30min, o
Soldado ALBUQUERQUE teria saído da 8ª Brigada de Infantaria Mecanizada. Por volta das
18h do mesmo dia, o denunciado retornou à OM e, ao passar pelo Corpo da Guarda, afirmou ao
3º Sgt BITTAR que teria ido ao quartel para "buscar seu carro".
Em seguida, o Soldado ALBUQUERQUE dirigiu-se até o Gabinete do Comandante da 8ª
Brigada de Infantaria Mecanizada, pegou a chave do veículo Ford/Focus que se encontrava em
cima da mesa e subtraiu a viatura, retirando-a da OM através do Portão da Guarda. Neste
momento a viatura foi revistada, porém, não foi conferida a documentação, tendo o
denunciado agido como se a viatura fosse de sua propriedade.
Após realizar diversas atividades de diversão, passeios e visitas a amigos durante o final de
semana (nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2020), utilizando para os deslocamentos a viatura
militar, tendo percorrido acerca de 600 (seiscentos) quilômetros, o Soldado ALBUQUERQUE
retornou com o veículo para o quartel na segunda-feira, dia 18 de maio, por volta das 5h05min,
deixando o veículo no mesmo lugar em que o pegou.
Consta dos autos que o Soldado ALBUQUERQUE tinha a chave do Gabinete do Comandante
da 8ª Bda Inf Mtz e sabia onde a chave do Ford/Focus ficava guardada, pois desempenhava a
função de ordenança e tinha missão de, diariamente, abrir e fazer a faxina da instalação.
Referido veículo é viatura oficial destinada ao Comandante da 8º Brigada de Infantaria
Motorizada, estando comprovado nos autos que o o Soldado ALBUQUERQUE não possuía
autorização para fazer uso da viatura, não estava em missão em que fosse necessário o seu
emprego, nem apresentou justo motivo de extrema necessidade que legitimasse o uso da
mesma. Além disso, o Soldado ALBUQUERQUE não possuía Carteira Nacional de Habilitação
Categoria 'B' para que pudesse dirigir veículo automotor.
Em seu depoimento, o Soldado ALBUQUERQUE confessou ter subtraído e feito uso da viatura
sem autorização (Evento 16, Doc. 3, fls. 19-24 e Evento 45, Doc. 5, fls. 22-23), confirmando ser

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/11/2021 23:12:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b82b2624
ele a pessoa que aparece nas imagens das câmeras de segurança da OM conduzindo a viatura
Ford/Focus (anexadas ao Evento 17).
O Soldado ALBUQUERQUE apresentou, também, um relatório de próprio punho sobre os fatos
ocorridos com a viatura Ford/Focus nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2020, onde descreve,
detalhadamente, as atividades de diversão, passeios e visitas a amigos que realizou na posse
do automóvel (Evento 16, Doc. 3, fls. 26-32).
2º Fato: Dano a bem público - art. 259, parágrafo único, CPM
Durante os dias 15, 16 e 17 de maio, o denunciado CRISTIAN ALBUQUERQUE TAVARES,
agindo de maneira livre e consciente, deteriorou o automóvel Ford/Focus sedan, preto, placa
IUT 5622, viatura oficial destinada ao Comandante da 8ª Brigada de Infantaria Mecanizada,
pertencente ao patrimônio da União.
Na oportunidade, após ter subtraído o veículo conforme descrito no 1º fato, o Soldado
ALBUQUERQUE, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação Categoria 'B' para que
pudesse dirigir veículo automotor, assumiu o risco de produzir dano ao Ford/Focus ao adotar
uma condução inadequada e utilização irregular da viatura.
Consta no Parecer Técnico nº 02/2020 (Evento 45, Doc. 7, fl. 3) que a utilização do veículo pelo
Soldado ALBUQUERQUE causou danos aos sistemas de suspensão e de transmissão do
veículo, conforme a seguinte descrição:
'As balanças do sistema de suspensão dianteira foram danificadas e os semi-eixos do
sistema de transmissão, juntamente com as juntas homocinéticas e as trizetas
apresentam uma vibração excessiva no momento da aceleração, indicando avarias
nesse conjunto.'
A recuperação dos danos causados pela condução inadequada do veículo pelo Soldado
ALBUQUERQUE foi orçada em R$ 6.370,55 (seis mil, trezentos e setenta reais e
cinquenta e cinco centavos), sendo apontada como causa das avarias (Evento 45, Doc. 7, fl.
3):
'Provável condução em vias e/ou estradas com buracos, obstáculos ou em mau
estado de conservação, juntamente com arrancadas bruscas e manobras que podem
ter ocasionado uma sobrecarga no sistema de transmissão do veículo.'
Referido Parecer Técnico concluiu, por fim, que 'as causas prováveis das avarias foram
ocasionadas por falha pessoal decorrentes de uma condução inadequada e utilização irregular
da viatura', o que, associado ao fato de não possuir habilitação, demonstra que o Soldado
ALBUQUERQUE assumiu o risco de danificar a viatura, ao dirigir o veículo sem ter habilitação e
sem observar uma condução compatível com o terreno, tendo assim procedido em razão da
viatura não ser de sua propriedade.
Em assim agindo, transgrediu o denunciado CRISTIAN ALBUQUERQUE TAVARES as normas
sediadas no art. 241, §1º (furto de uso de veículo motorizado) e no art. 259,
parágrafo único (dano a bem público), na forma do art. 79, tudo do Código Penal
Militar (...)" (Grifos no original.)
Em 26 de maio de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM indeferiu o pedido de
decretação de prisão preventiva formulado pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar (evento 1 - fls. 1/2 - e
evento 9 do processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203).
Reiterado o pedido após a apresentação de novos elementos informativos, a prisão preventiva do então
Soldado do Exército CRISTIAN ALBUQUERQUE TAVARES foi decretada pelo referido Magistrado, em 20 de junho
de 2020, com fulcro nos arts. 254, alíneas "a" e "b", e 255, alínea "e", ambos do CPPM (evento 16 - OFIC1 - e
evento 19 do processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203). O mandado de prisão foi cumprido em 21 de junho de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/11/2021 23:12:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b82b2624
2020 (evento 23 do processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203).
Irresignada, a Defensoria Pública da União impetrou Habeas Corpus (evento 1 do processo nº 7000439-
98.2020.7.00.0000), o qual foi autuado sob o nº 7000439-98.2020.7.00.0000 e distribuído à minha relatoria.
Em Decisão de 30 de junho de 2020, deferi a medida liminar requerida, determinando a imediata soltura do
então Paciente (evento 5 do processo nº 7000439-98.2020.7.00.0000). Assim, na mesma data, o Réu foi
colocado em liberdade (eventos 39 e 44 - IPMSOL2, fls. 28/29 - do processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203).
Após as informações prestadas pelo Juízo a quo, esta Corte, por unanimidade, em Sessão virtual ocorrida de 31
de agosto a 3 de setembro de 2020, conheceu e concedeu a ordem para, confirmando a medida liminar
deferida, revogar, em definitivo, a prisão preventiva decretada em desfavor do então Soldado CRISTIAN
ALBUQUERQUE TAVARES (eventos 31, 33 e 34 do processo nº 7000439-98.2020.7.00.0000).
Constam nos autos, entre outros, os seguintes documentos:
- informação ao Comandante da OM a respeito dos fatos (evento 16 do processo nº 7000068-
26.2020.7.03.0203 - IP-PROCE2, fl. 10);
- Portaria de instauração do IPM (evento 16 do processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203 - IP-
PROCE2, fl. 9);
- Oitiva do 1º Tenente IRINEU DIAS CORRÊA JUNIOR em sede de IPM (evento 16 do processo nº
7000068-26.2020.7.03.0203 - IP-PROCE2, fls. 34/36);
- Oitiva do Soldado JARDEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS em sede de IPM (evento 16 do processo
nº 7000068-26.2020.7.03.0203 - IP-PROCE3, fls. 1/4);
- Oitiva do Major FELIPE VIEIRA MONROE em sede de IPM (evento 16 do processo nº 7000068-
26.2020.7.03.0203 - IP-PROCE3, fls. 4/7);
- Oitiva do 1º Tenente RONALDO FOSTER ALMEIDA em sede de IPM (evento 16 do processo nº
7000068-26.2020.7.03.0203 - IP-PROCE3, fls. 8/10);
- Oitivas do Acusado em sede de IPM (evento 16 do processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203 -
IP-PROCE3, fls. 19/24, e IP-PROCE5, fls. 44/45);
- Relatório feito pelo Acusado, de próprio punho, descrevendo todo o ocorrido com a viatura
entre os dias 15 e 17 de maio de 2020 (evento 16 do processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203
- IP-PROCE3, fls. 26/32);
- Informação do Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul de que não
foram encontradas ocorrências policiais e/ou transgressões de trânsito praticadas com o uso da
viatura ora em tela entre os dias 15 e 18 de maio de 2020 (evento 16 do processo nº 7000068-
26.2020.7.03.0203 - IP-PROCE4, fl. 1);
- Informação do Comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar do Rio Grande do Sul de que não
foi encontrada nenhuma ocorrência de trânsito e/ou criminal referente à viatura ora em
questão entre os dias 15 e 18 de maio de 2020 (evento 16 do processo nº 7000068-
26.2020.7.03.0203 - IP-PROCE4, fl. 2);
- Oitiva do 3º Sargento ARTHUR COSTA BITTAR SILVA em sede de IPM (evento 16 do processo
nº 7000068-26.2020.7.03.0203 - IP-PROCE4, fls. 13/15);
- Oitiva do 3º Sargento RAMON OLKOSKI em sede de IPM (evento 16 do processo nº 7000068-
26.2020.7.03.0203 - IP-PROCE4, fls. 16/18);
- Oitiva do civil DAVID EMERSON GONÇALVES RODRIGUES em sede de IPM (evento 16 do
processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203 - IP-PROCE5, fls. 12/13);
- Oitiva do Soldado ALEF HERNANDES GONÇALVES em sede de IPM (evento 16 do processo nº
7000068-26.2020.7.03.0203 - IP-PROCE5, fls. 14/16);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/11/2021 23:12:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b82b2624
- Imagens das câmeras de segurança da OM nas datas dos fatos (evento 17 do processo nº
7000068-26.2020.7.03.0203);
- Parecer Técnico a respeito das condições do veículo, elaborado pela 8ª Brigada de Infantaria
Motorizada, em 8 de junho de 2020, apontando avarias no sistema de suspensão ocasionadas,
provavelmente, por "falha pessoal decorrente de uma condução inadequada e utilização
irregular da viatura", sendo de R$ 6.370,55 (seis mil trezentos e setenta reais e cinquenta e
cinco centavos) o orçamento para o reparo dos danos (evento 44 do processo nº 7000068-
26.2020.7.03.0203 - IPMSOL2, fl. 3);
- Documentos e fotos do veículo, um Ford Focus preto, de placa IUT5622, ano/modelo
2011/2012 (evento 44 - IPMSOL2, fls. 4/10 - e evento 64 - FOTO2 -do processo nº 7000068-
26.2020.7.03.0203);
- Registros do odômetro e dos abastecimentos do veículo nos dias 15 e 19 de maio de 2020
(evento 44 do processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203 - IPMSOL2, fl. 11);
- Orçamento da oficina Ouro Preto, datado de 22 de maio de 2020, apontando o valor de R$
6.370,55 (seis mil trezentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos) para o reparo dos
danos e informando que, no dia 15 de maio de 2020, o veículo havia saído daquela oficina em
perfeito estado (evento 44 do processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203 - IPMSOL2, fls. 12/13);
- Relatório do IPM, que concluiu pela existência de indícios do cometimento dos delitos
previstos no art. 241 do CPM (furto de uso) e no art. 309 do CTB (dirigir sem habilitação)
(evento 44 do processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203 - IPMSOL2, fls. 15/27);
- Solução do IPM, em que o Comandante da OM homologou as conclusões do Encarregado
(evento 44 do processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203 - IPMSOL2, fl. 30);
- Solicitação, pelo representante ministerial, do cumprimento das diligências pendentes
(evento 56 do processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203);
- Deferimento do pedido de cumprimento das diligências pendentes (evento 58 do processo nº
7000068-26.2020.7.03.0203);
- Informação do DETRAN/RS de que não constam em seu sistema autos de infração válidos
registrados para o veículo ora em questão (evento 64 do processo nº 7000068-
26.2020.7.03.0203 - OUT3, fls. 6/8);
- Laudo Pericial nº 26/2020, do 3º Batalhão de Polícia do Exército, elaborado em 23 de julho de
2020, por dois Peritos Criminais, que apontou que, possivelmente, foram conduzidas
substâncias entorpecentes no porta-malas da viatura (evento 64 do processo nº 7000068-
26.2020.7.03.0203 - LAUDPERÍ4);
- Certidões criminais negativas referentes ao Acusado (evento 35 do processo nº 7000115-
97.2020.7.03.0203).
O Réu foi devidamente citado em 28 de setembro de 2020, manifestando necessidade de assistência da
Defensoria Pública da União, que foi nomeada para o exercício de sua defesa técnica (eventos 40 e 46 do
processo nº 7000115-97.2020.7.03.0203).
Em 9 de novembro de 2020, veio aos autos a informação de que o Acusado foi licenciado das fileiras do
Exército, a bem da disciplina, a contar de 14 de outubro de 2020 (evento 61 do processo nº 7000115-
97.2020.7.03.0203).
A Defesa arrolou como testemunhas o 1º Tenente RONALDO FOSTER ALMEIDA e o Cabo LUIZ ANDRÉ CHAGAS
FERNANDES (evento 49 do processo nº 7000115-97.2020.7.03.0203).
Em Sessão de 23 de novembro de 2020, foram ouvidas, por videoconferência, as testemunhas arroladas pelo
MPM: 3º Sargento ARTHUR COSTA BITTAR SILVA, Major FELIPE VIEIRA MONROE, 1º Tenente RONALDO FOSTER

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/11/2021 23:12:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b82b2624
ALMEIDA (também arrolado pela Defesa), 1º Tenente IRINEU DIAS CORRÊA JUNIOR e Soldado JARDEL DE
OLIVEIRA DOS SANTOS. Em seguida, foi ouvida a segunda testemunha arrolada pela Defesa: Cabo LUIZ ANDRÉ
CHAGAS FERNANDES (eventos 85/89 do processo nº 7000115-97.2020.7.03.0203).
Na mesma oportunidade, o Acusado foi qualificado e interrogado (evento 87 - VIDEOS 9 e 10 - e eventos 88/89
do processo nº 7000115-97.2020.7.03.0203).
Em atendimento a pleito ministerial, foram requeridas à OM informações acerca dos valores efetivamente
gastos com o conserto do veículo após os fatos narrados na Denúncia (evento 89 do processo nº 7000115-
97.2020.7.03.0203).
Em resposta, datada de 3 de dezembro de 2020, o Chefe do Estado-Maior da 8ª Brigada de Infantaria
Motorizada informou que, ao final de Sindicância instaurada a fim de apurar a ocorrência de danos à viatura,
foi imputada ao Réu a responsabilidade civil por danos no montante de R$ 3.420,19 (três mil, quatrocentos e
vinte reais e dezenove centavos). Afirmou, ainda, que (evento 92 do processo nº 7000115-97.2020.7.03.0203):
"A despeito da intimação para a quitação total do débito apurado, o réu permaneceu inerte, e
desse modo, os autos da Sindicância foram remetidos à Advocacia-Geral da União para
ajuizamento de Ação de Conhecimento, com vistas a obtenção de título executivo judicial, e
finalmente lograr o ressarcimento da União. Até a presente data o veículo não foi reparado e
não há notícias sobre o pagamento ou sobre a distribuição da ação, por parte da AGU."
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 96 do processo nº 7000115-97.2020.7.03.0203).
Já a DPU pleiteou que fosse oficiado ao Comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada a fim de fornecer
cópia da Folha de Alterações do Acusado (evento 107 do processo nº 7000115-97.2020.7.03.0203). O pleito foi
deferido, vindo aos autos o aludido documento (eventos 109 e 112 do processo nº 7000115-
97.2020.7.03.0203).
Em Alegações Escritas, o MPM, reforçando a coerência dos depoimentos testemunhais, do interrogatório, dos
vídeos captados pelas câmeras de segurança e das provas periciais, pleiteou a condenação do Réu nos termos
da Denúncia, ou seja, como incurso nos delitos previstos no art. 241, parágrafo único (furto de uso de veículo
motorizado) e art. 259, parágrafo único (dano a bem público), na forma do art. 79, todos do CPM (evento 115
do processo nº 7000115-97.2020.7.03.0203).
A Defesa, por sua vez, suscitou preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e julgamento do feito, tendo em vista o Réu não mais ostentar o status de militar. Quanto ao
mérito, pleiteou que o Acusado fosse absolvido em relação ao delito previsto no art. 259, parágrafo único, do
CPM (dano a bem público), uma vez que, além de não ter sido demonstrado o necessário dolo, não há nexo
causal entre a conduta do Acusado e a deterioração do veículo.
Ademais, a DPU pleiteou a aplicação da pena mínima em relação ao delito previsto no art. 241, parágrafo
único, do CPM (furto de uso de veículo motorizado). Em caso de condenação a pena privativa de liberdade,
requereu que fosse substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP comum, e,
subsidiariamente, fosse concedida a suspensão condicional da pena (evento 118 do processo nº 7000115-
97.2020.7.03.0203).
Em Sessão de 6 de maio de 2021, as partes reiteraram o que já haviam dito e pleiteado em suas Alegações
Escritas (evento 146 do processo nº 7000115-97.2020.7.03.0203).
Em seguida, após deliberação, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência suscitada pela Defesa e, no mérito, também de forma
unânime, julgou parcialmente procedente a Denúncia para absolver o então Soldado CRISTIAN ALBUQUERQUE
TAVARES da prática do delito previsto no art. 259, parágrafo único, do CPM (dano a bem público), com fulcro
no art. 439, alínea "e", do CPPM, e condená-lo à pena de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, como
incurso no delito previsto no art. 241, parágrafo único, do CPM (furto de uso de veículo motorizado), a ser
cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/11/2021 23:12:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b82b2624
pelo prazo de 2 (dois) anos (eventos 144/147 do processo nº 7000115-97.2020.7.03.0203).
A Sentença foi disponibilizada em 7 de maio de 2021, intimando-se o MPM em 17 de maio de 2021, que
interpôs tempestivo Recurso de Apelação em 21 de maio de 2021 (eventos 147, 148, 150 e 151 do processo nº
7000115-97.2020.7.03.0203).
Intimada da Sentença em 17 de maio de 2021, a Defesa interpôs, no dia 24 subsequente, tempestivo Recurso
de Apelação (eventos 149, 150 e 152 do processo nº 7000115-97.2020.7.03.0203).
Em Razões de Recurso, o Ministério Público Militar pleiteia que o Acusado seja condenado, também, em
concurso material (art. 79 do CPM), como incurso no delito previsto no art. 259, parágrafo único, do CPM (dano
a bem público) (evento 1 - 6-RAZAPELA). Argumenta, para tanto, que:
"(...) restou devidamente comprovado que o apelado assumiu o risco de danificar a viatura,
uma vez que percorreu mais de 600 quilômetros em menos de 3 dias, sem habilitação, em
rodovias não pavimentadas e esburacadas (como o próprio apelado admite em seu
interrogatório), não observando uma condução compatível com os terrenos nos quais se
locomoveu, até porque sequer habilitação possuía."
Nesse sentido, ressalta que a perícia técnica apontou como causa das avarias provável condução em vias
esburacadas, associada a arrancadas bruscas e manobras arriscadas. Sendo assim, o MPM, ao afirmar estar
comprovado o dolo eventual, sustenta que:
"(...) pelas regras da experiência comum do que ordinariamente acontece, não é crível que se
possa concluir que o apelado estava realmente acreditando que o seu modo de dirigir não
produziria danos à viatura, pois todas as pessoas que são proprietárias de veículos jamais
aceitariam como normal que seus carros retornassem de um final de semana de 'aventuras'
com avarias que superam a expressiva cifra de mais de três mil reais."
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União, preliminarmente, requer que o Apelo seja recebido em toda
sua amplitude, de modo a se possibilitar a reanálise integral das questões alegadas perante o Juízo a quo, bem
como daquelas que vierem a ser trazidas a esta Corte (evento 1 - 7-RAZAPELA).
Quanto ao mérito, afirma que, apesar de não constar na parte dispositiva, a falta de ressarcimento do dano foi
elencada, no corpo da fundamentação da Sentença, como causa de revogação do sursis, o que encontra óbice
no fato de o Acusado ter sido absolvido em relação ao delito de dano. Sendo assim, a Defesa sustenta não
haver título executivo a amparar essa obrigação de ressarcimento e, ao final, pleiteia que seja declarada "a
inaplicabilidade da condição de reparação do dano não insculpida no dispositivo da sentença para a suspensão
condicional da pena ou determinar a sua exclusão, vez que não restou comprovado o nexo causal entre o dano
e a conduta do acusado".
Em Contrarrazões ao Apelo ministerial (evento 1 - 8- CONTRAZ), a DPU pleiteia a manutenção da Sentença na
parte em que absolveu o ex-Soldado CRISTIAN ALBUQUERQUE TAVARES da prática do delito previsto no art.
259, parágrafo único, do CPM (dano a bem público), com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. Alega, para
tanto, a ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano, tampouco do elemento subjetivo
do tipo. Afirma que na verdade, ficou evidente a ausência de dolo para causar danos. Destaca que, "o dano
impediria a própria clandestinidade da conduta inerente ao furto de uso".
Por sua vez, em suas Contrarrazões ao Apelo defensivo (evento 1 - 10- CONTRAZ), o MPM requer a manutenção
da Sentença no ponto em que elenca a falta de ressarcimento do dano como causa de revogação da
suspensão condicional da pena. O Parquet militar argumenta, para tanto, que o dever de reparação do dano é
efeito genérico e obrigatório de qualquer sentença condenatória, nos termos do que dispõe o art. 109, I, do
CPM, "cujo não cumprimento implica na revogação obrigatória da suspenção condicional da pena (art. 86,
caput, I, CPM)".
O MPM afirma que a obrigação da reparação do dano pelo Acusado decorreu de sua condenação pelo delito de
furto de uso, e, não, da absolvição quanto ao delito de dano a bem público. Ressalta que a Sentença

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/11/2021 23:12:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b82b2624
reconheceu a existência de culpa, de materialidade e de nexo de causalidade quanto às avarias causadas no
veículo, não tendo sido imposta uma condenação apenas pelo fato de o crime de dano não admitir a
modalidade culposa.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, opina pelo conhecimento e não provimento do Apelo Ministerial. Argumenta, para tanto,
que o fato de a viatura ter sido devolvida com avarias e apenas depois de três dias (e não imediatamente)
impede a caracterização do furto de uso, sendo o caso, na verdade, de furto mediante abuso de confiança (art.
240, inciso II, do CPM). Destaca que o dano "integra a tipificação do furto em sua modalidade simples ou
qualificada (pós-fato impunível)", de modo que, em observância ao Princípio da Tipicidade, não há que se falar,
no presente feito, em cometimento do delito de dano a bem público (art. 259, parágrafo único, do CPM), como
requer a Acusação. Argumenta, ainda, que:
"O furto de uso, de plano, revela-se incompatível com a destruição do bem subtraído. Se existe
dolo, ainda que eventual, quanto ao dano nesse caso, então não se trata de furto de uso".
Quanto ao Apelo defensivo, a PGJM opina pelo seu conhecimento e provimento, "afastando-se a preliminar,
para excluir a reparação do dano como condição para concessão do sursis". Nesse sentido, sustenta que, uma
vez que o Réu não foi condenado como incurso no crime de dano, o ressarcimento do dano não poderia constar
como requisito para a concessão da suspensão condicional da pena (evento 7).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recursos, devendo, pois, ser conhecidos.
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União,
inconformados com a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria
da 3ª CJM, que absolveu o então Soldado do Exército CRISTIAN ALBUQUERQUE TAVARES da prática do delito
previsto no art. 259, parágrafo único, do CPM (dano a bem público), com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM, e que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, como incurso no delito
previsto no art. 241, parágrafo único, do CPM (furto de uso de veículo motorizado), a ser cumprida em regime
prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos (evento 1 - 1-SENT).
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade, e não em
sede preliminar, cabe consignar que, considerando as normas gerais que regem o processo, seja penal ou civil,
o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, e não o conhecimento de
tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL, TODOS DO CPM.
Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação para a integral cognição de toda a matéria dos autos. Preliminar que não se conhece,
à unanimidade. No mérito, cabe salientar que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação,
seja da Defesa, possui o efeito devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as
questões suscitadas, objetivando o seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do
efeito devolutivo, deve o recorrente limitar o pedido, haja vista o asseverado no princípio
tantum devolutum quantum appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito para apelar
somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá conhecer daquilo de que
a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida.
Unânime.". (STM - Apelação nº 67-78.2015.7.02.0102. Rel. Min. Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgado em 22/6/2017).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/11/2021 23:12:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b82b2624
Entendo que a interposição do Apelo não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação
penal e que, no momento de suas práticas, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei, mas não
o foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário
seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando
o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real.
O Ministério Público Militar busca a reforma da Sentença na parte em que absolveu o Acusado da prática do
delito previsto no art. 259, parágrafo único, do CPM (dano a bem público). Sustenta ter sido devidamente
demonstrado o dolo eventual quanto a essa conduta e, assim, requer que o Acusado seja condenado como
incurso no referido delito, em concurso material (art. 79 do CPM) (evento 1 - 6-RAZAPELA).
Já a Defensoria Pública da União insurge-se contra a parte da Sentença em que a falta de ressarcimento do
dano foi elencada como causa de revogação do sursis. Pleiteia a declaração de inaplicabilidade dessa condição
de reparação do dano, uma vez que "não restou comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta do
acusado" (evento 1 - 7-RAZAPELA).
Consoante se observa nos autos, no dia 15 de maio de 2020 (sexta-feira), por volta das 18h, o então Soldado
do Exército CRISTIAN ALBUQUERQUE TAVARES subtraiu, sem autorização ou justo motivo, um automóvel Ford
Focus sedan, preto, placa IUT5622, viatura oficial destinada ao Comandante da 8º Brigada de Infantaria
Mecanizada, que estava estacionada no interior da OM, sediada em Pelotas/RS. No dia 18 de maio de 2020
(segunda-feira), por volta de 5h05 da manhã, o Acusado retornou com o veículo ao quartel, deixando-o no
mesmo lugar em que o pegou.
Ao ser ouvido em Juízo (evento 87 - VIDEO9 a VIDEO10 - e evento 88 - VIDEO1 a VIDEO4 - do processo nº
7000115-97.2020.7.03.0203), o Réu confessou a subtração. De fato, disse que, naquele dia, depois do término
do seu expediente, retornou ao quartel para pegar um material, quando encontrou a chave do veículo em cima
da mesa e saiu dali sem se dar conta do erro que estava cometendo e das consequências que isso traria em
sua vida. Ressaltou que não foi nada planejado. Disse que pegou o carro na sexta-feira e o devolveu na
segunda-feira seguinte. Reconheceu que realmente trafegou cerca de 600 (seiscentos) quilômetros com o
veículo durante o final de semana e, nesse percurso, passou por estradas pavimentadas, mas também por
estradas de chão batido e estradas mal pavimentadas, esburacadas, o que pode ter trazido dano à viatura.
Porém, destacou que buscou os cuidados específicos, de acordo com a velocidade da via, e que não teve a
intenção de causar prejuízo ao Erário. Disse que não tinha carteira de habilitação à época, mas que já tinha
aprendido a dirigir. Afirmou, ainda, que não pagou pelo conserto da viatura, mas que possui interesse em
pagar e que tentou se informar se era possível parcelar o valor. Destacou que o veículo já possuía alguns
ruídos e algumas avarias, tendo o interrogando, inclusive, perguntado sobre o barulho ao Cabo CHAGAS antes
dos fatos.
A testemunha 3º Sargento ARTHUR COSTA BITTAR SILVA - arrolada pelo MPM - afirmou que, no dia dos fatos,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/11/2021 23:12:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b82b2624
estava de serviço na função de Comandante da Guarda do QG e que fiscalizou a entrada do Acusado na OM,
por volta das 18h, momento em que este lhe disse que estava ali para buscar seu carro. De acordo com o
Depoente, o Acusado pegou o suposto carro (um Ford Focus preto com placa de carro civil) e saiu pelo portão.
O depoente fez uma inspeção no veículo e liberou sua passagem; não desconfiou que se tratava de uma
viatura militar, uma vez que não tinha familiaridade com ela. Destacou que não estava de serviço quando o
Acusado retornou com o veículo à OM (evento 85 do processo nº 7000115-97.2020.7.03.0203 - VIDEO2 a
VIDEO5).
A testemunha Major FELIPE VIEIRA MONROE - arrolada pelo MPM - disse que não presenciou os fatos. Relatou
que o Acusado era um dos ordenanças do Comandante da Brigada. Afirmou que o Soldado JARDEL (que
também era ordenança do Comandante) verificou pelo odômetro que havia uma quilometragem rodada a mais
e avisou isso ao Tenente IRINEU, que, por sua vez, informou o Depoente. Relatou que, ao conversar com o
Acusado, ele confessou os fatos. De acordo com o Depoente, logo após o ocorrido, a viatura apresentou
problemas. Afirmou ter mandado verificar o veículo logo que soube do incidente, tendo sido constatadas
algumas avarias e foi feito um orçamento. Destacou que, pelas informações que lhe passaram, a viatura não
tinha nenhum tipo de avaria anterior, somente após o ocorrido. Disse que o Acusado lhe contou que havia
andado por vias que não tinham pavimentação. Afirmou que a viatura não tem uma marcação específica
indicativa de que o veículo é do Comandante. Relatou que o Acusado trabalhava junto com o Comandante e,
assim, o fato de ele ter conhecimento da rotina administrativa do veículo (pela função que desempenhava)
poderia facilitar que ele a retirasse do quartel (evento 85 do processo nº 7000115-97.2020.7.03.0203 - VIDEO6
a VIDEO9).
A testemunha 1º Tenente RONALDO FOSTER ALMEIDA - arrolada pelo MPM e pela Defesa - disse que, na época,
comandava o Pelotão de Manutenção e Transporte, estando entre suas atribuições manter em condições
mecânicas a viatura Ford Focus ora em questão. Afirmou que no dia 18 de maio de 2020, o Soldado JARDEL
procurou o Depoente para verificar se, por acaso, o Pelotão havia utilizado a viatura em alguma missão
durante o fim de semana, pois havia percebido uma alteração no odômetro da viatura, a indicar que ela havia
percorrido cerca de 600 km durante o fim de semana. Asseverou que se constatou, pelas câmeras de
segurança do quartel, que foi o Acusado quem pegou a viatura e a utilizou durante o fim de semana. Disse que
presenciou quando o Acusado relatou ao Major MONROE tudo o que fez com o veículo, rodando 600
(seiscentos) quilômetros com ela para fins de diversão. Afirmou que ele causou dano à suspensão dianteira do
veículo, muito provavelmente por rodar em estradas ruins, fazer manobras mais bruscas e conduzir o veículo
em velocidade não adequada, e também por não ter experiência na condução de viatura, uma vez que não
tinha carteira de habilitação. Relatou que, anteriormente aos fatos, o veículo estava em manutenção na Oficina
Ouro Preto (para ajuste no motor e conserto de problema no freio) e a receberam de volta na quinta-feira (dia
14 de maio de 2020). Mas, como perceberam um barulho na roda traseira, a levaram novamente à oficina na
sexta-feira, quando, então, o problema foi prontamente resolvido. Ou seja, a receberam de volta na sexta-feira
(dia 15 de maio de 2020), sem nenhum problema mecânico, em total condição de uso. Afirmou que,
por ser perito técnico em mecânica de automóvel, realizou uma perícia na viatura na sexta-feira para confirmar
a execução do serviço. Disse que, na segunda-feira, após identificarem que a viatura teria sido utilizada pelo
Acusado, perceberam que ela estava com um problema na suspensão. Voltaram à oficina para avaliarem junto
com a assistência técnica e identificaram alguns componentes danificados em decorrência desse uso. Afiançou
que, após o conserto, a viatura ficou em perfeitas condições novamente. Disse que o veículo usava uma chapa
cinza, chamada de "chapa discreta", como se fosse uma viatura civil. Afirmou que a chave da viatura ficava
dentro do Gabinete do Comando (evento 85 - VIDEO 10 - e evento 86 - VIDEO1 a VIDEO6 - do processo nº
7000115-97.2020.7.03.0203 - VIDEO2 a VIDEO5).
A testemunha 1º Tenente IRINEU DIAS CORRÊA JUNIOR - arrolada pelo MPM - disse que é auxiliar do
Comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada. Afirmou que havia a previsão de a viatura ser utilizada
para uma viagem no dia 19 de maio de 2020 (terça-feira). Por isso, quando, na sexta-feira anterior (dia 15), o
Soldado JARDEL observou um barulho no veículo ao ir abastecê-lo, o levou logo cedo para a oficina (para a
mesma oficina onde havia sido feita uma manutenção na data anterior), de modo a permitir que a viatura
estivesse em condições de pegar estrada na terça-feira. Relatou que o problema do barulho foi resolvido e, na

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/11/2021 23:12:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b82b2624
própria sexta-feira (dia 15), o veículo retornou. Disse que, a partir do momento em que seu uso pelo Acusado
foi descoberto, a viatura ficou intocável, motivo pelo qual não soube dizer quais foram os problemas que ela
passou a apresentar. Afirmou que a única coisa que constatou foi a alta quilometragem em relação ao que
tinha observado na sexta-feira, o que levou o Soldado JARDEL a desconfiar da utilização indevida e reportar o
fato ao depoente. Relatou que, ao analisar as imagens das câmeras, verificou que, por volta das 18h do dia 15
(sexta-feira), o Acusado chegou ao QG, foi ao saguão, depois há o acionamento do alarme do carro e, em
seguida, observa-se a viatura saindo. Disse que o Réu lhe confessou os fatos após ser questionado (evento 86
do processo nº 7000115-97.2020.7.03.0203 - VIDEO7 a VIDEO10).
A testemunha Soldado JARDEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS - arrolada pelo MPM - disse que, no dia 15 de maio de
2020, por volta das 13h30, levou a viatura à oficina Ouro Preto, porque ela tinha chegado de uma manutenção
nos freios, mas ainda estava apresentando um ruído. Relatou que esse problema, relacionado a uma chapa
que protege o disco do veículo, foi imediatamente solucionado na oficina e o veículo retornou à OM por volta
das 14h30, sendo entregue em perfeito estado de uso. Disse que no dia 18 (segunda-feira), por volta das
16h30, foi dar uma última inspecionada no carro antes da viagem e notou que o combustível estava quase na
reserva, sendo que na semana anterior o havia deixado em condições para a viagem, já abastecido e limpo.
Depois olhou o odômetro e, comparando com a anotação que havia sido feita na semana anterior, verificou um
excesso de 600 (seiscentos) quilômetros. Em seguida, informou ao Tenente IRINEU o fato. Depois de constatar
que o veículo não havia saído no fim de semana para nenhuma missão, o Depoente pediu para verificar as
câmeras de segurança. Disse que, pelas imagens, constata-se que, por volta das 18h de sexta-feira (fora de
seu horário de trabalho e sem qualquer necessidade), o Acusado ingressou na OM, usando roupa de festa.
Afirmou também que, pela câmera posicionada no estacionamento, foi possível observar o Réu destravando o
automóvel. Disse que o Acusado não tinha autorização para utilizar o veículo (até por não ter habilitação) e que
as viaturas do Comandante são de uso restrito dos dois motoristas: o depoente e outro motorista, que estava
de férias. Afirmou que a chave ficava no Gabinete do Comandante, em uma sala onde trabalhavam o auxiliar
do General, o motorista e o ordenança (que, à época, era o Acusado), em uma gaveta sem tranca, na mesa dos
motoristas. Salientou que o Acusado havia recebido a chave do Gabinete havia pouco tempo. Relatou ter
ouvido o Acusado confessar para o Major MONROE todo o seu itinerário naquele fim de semana. O Depoente
concluiu que, pelo endereço que ele passou, há estradas não asfaltadas. Pontuou que, na segunda-feira (dia 18
de maio de 2020), não percebeu nenhum dano, mas, na terça-feira (dia 19) pela manhã, notou que a viatura
tinha uma trepidação muito forte; não estava em seu estado normal como a tinha deixado na sexta-feira.
Ressaltou que a viatura do Comandante é discreta, sem nenhuma identificação (evento 87 do processo nº
7000115-97.2020.7.03.0203 - VIDEO1 a VIDEO5).
A testemunha Cabo LUIZ ANDRÉ CHAGAS FERNANDES - arrolada pela Defesa - disse que, no dia 15 de maio de
2020 (sexta-feira), dirigiu a viatura para levar o General para casa e depois retornou à OM, e o veículo não
apresentava nenhum problema. Relatou, também, que, no dia 18 subsequente (segunda-feira), antes de saber
que o veículo havia sido usado no fim de semana e antes de seu reparo, o dirigiu por cerca de 200 a 300
metros (para levá-lo do Comando até a manutenção) e não observou nada anormal (evento 87 do processo nº
7000115-97.2020.7.03.0203 - VIDEO6 a VIDEO8).
A esses depoimentos somam-se as imagens das câmeras de segurança da OM nas datas dos fatos. Por elas é
possível observar quando, no dia 15 de maio de 2020 (sexta-feira), por volta das 18h, o Acusado sobe as
escadas da OM, destranca uma porta, entra em uma sala e logo sai dela, vai em direção à viatura, destrava o
alarme, entra no carro e sai com ele da OM. Também se observa quando, no dia 18 de maio de 2020 (segunda-
feira), por volta das 5h05 da manhã, ele retorna com o carro ao quartel, estacionando-o no mesmo local em
que o havia pegado (evento 17 do processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203).
O Acusado, inclusive, fez um relato, de próprio punho, descrevendo todo o seu itinerário com a viatura entre os
dias 15 e 18 de maio de 2020, donde se verifica que ele transportou amigos, foi à casa de algumas pessoas e
foi a churrasco e a festas (evento 16 do processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203 - IP-PROCE3, fls. 26/32).
Ademais, constam dos autos os registros do odômetro e dos abastecimentos do referido Ford Focus nos dias 15
e 19 de maio de 2020, a demonstrar que, nesse período, o carro percorreu mais de 600 (seiscentos)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/11/2021 23:12:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b82b2624
quilômetros e que, ao final, estava com 43 (quarenta e três) litros de gasolina a menos (evento 44 do processo
nº 7000068-26.2020.7.03.0203 - IPMSOL2, fl. 11).
Portanto, constata-se haver perfeita harmonia probatória a confirmar que, efetivamente, o Acusado, sem
autorização, sem habilitação e utilizando-se da confiança que lhe havia sido depositada quando foi admitido
como Ordenança do Comandante, subtraiu da OM o veículo (Ford Focus sedan, preto, placa IUT5622), o utilizou
para fins de lazer durante o fim de semana e o devolveu na manhã de segunda-feira. Quanto a isso não há
qualquer questionamento.
Na verdade, a controvérsia apresentada no Apelo ministerial consiste em perquirir se essa utilização indevida
implicou, ou não, algum dano.
Nesse intento, cumpre observar que, em 8 de junho de 2020, a 8ª Brigada de Infantaria Motorizada elaborou
Parecer Técnico a respeito das condições do veículo, afirmando que "as balanças do sistema de suspensão
dianteira foram danificadas e os semieixos do sistema de transmissão, juntamente com as juntas
homocinéticas e as trizetas apresentam uma vibração excessiva no momento da aceleração, indicando avarias
nesse conjunto". Como causa dos danos, apontou "provável condução em vias e/ou estradas com buracos,
obstáculos ou em mau estado de conservação, juntamente com arrancadas bruscas e manobras que podem ter
ocasionado uma sobrecarga no sistema de transmissão do veículo" (grifo nosso) (evento 44 do processo nº
7000068-26.2020.7.03.0203 - IPMSOL2, fl. 3).
Ora, tal relação de causa e efeito apontada pela perícia consiste em mera probabilidade, como os próprios
peritos afirmaram. E essa ausência de certeza se reforça ainda mais quando se verifica que:
1) não foi ouvida em Juízo nenhuma testemunha que tenha presenciado o que ocorreu durante
o período em que o Acusado esteve na posse do veículo. As duas testemunhas ouvidas em IPM
que pegaram carona com o Réu nesse período não relataram nada de anormal (evento 16 do
processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203 - IP-PROCE5, fls. 12/16);
2) de acordo com as autoridades competentes, não houve qualquer registro de ocorrências
policiais ou infrações de trânsito praticadas com o uso da viatura ora em tela entre os dias 15 e
18 de maio de 2020 (evento 16 - IP-PROCE4, fls. 1/2 - e evento 64 - OUT3, fls. 6/8 - do processo
nº 7000068-26.2020.7.03.0203 - IP-PROCE4, fl. 1);
3) a testemunha Soldado JARDEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS, motorista da viatura - que foi
quem primeiro observou a diferença no odômetro (na segunda-feira, dia 15 de maio) - disse
que, na segunda-feira, não constatou nenhum dano no veículo e que foi na terça-feira pela
manhã o momento em que observou que a viatura apresentava uma trepidação muito forte a
indicar avarias. Ressalte-se que foi essa testemunha quem reportou às demais a informação
tanto da diferença no odômetro quanto da possível existência de danos. Por conseguinte, não
há como se falar que alguém verificou essas avarias logo após os fatos;
4) a testemunha Cabo LUIZ ANDRÉ CHAGAS FERNANDES disse que, no dia 18 de maio de 2020
(segunda-feira) - após os fatos, portanto -, dirigiu a viatura por cerca de 200 a 300 metros
(para levá-la do Comando até a manutenção) e não observou nada anormal;
5) a testemunha Cabo LUIZ ANDRÉ CHAGAS FERNANDES disse que, no dia 15 de maio de 2020
(sexta-feira), dirigiu o veículo para levar o General para casa e depois retornou à OM. Portanto,
não se pode afirmar que o Acusado foi o único a dirigir a viatura após ela retornar da oficina na
sexta-feira;
6) o veículo não era novo. Tratava-se de um Ford Focus preto ano/modelo 2011/2012,
possuindo, portanto, mais de 8 (oito) anos de uso à época do ocorrido. Além disso, tinha
avançada quilometragem já antes de ser subtraído pelo Acusado: 178.553 (cento e setenta e
oito mil, quinhentos e cinquenta e três) quilômetros rodados, o que, por certo, favorece o
aparecimento de problemas mecânicos (evento 44 - IPMSOL2, fls. 3/10 - e evento 64 - FOTO2 -
do processo nº 7000068-26.2020.7.03.0203);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/11/2021 23:12:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b82b2624
7) as testemunhas 1º Tenente RONALDO FOSTER ALMEIDA, 1º Tenente IRINEU DIAS CORRÊA
JUNIOR e Soldado JARDEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS afirmaram que, antes da subtração
perpetrada pelo Acusado, o veículo foi levado à oficina em razão de problemas mecânicos; que
foi devolvido no dia 14 de maio de 2020 (quinta-feira), mas que foi novamente levado à oficina
no dia 15 subsequente (sexta-feira) em razão de um barulho na roda traseira. Assim, não
obstante essas testemunhas afirmarem que o problema foi resolvido na sexta-feira, não há
como se ter certeza de que o veículo - que precisou de duas manutenções seguidas na véspera
dos fatos - realmente estava em perfeitas condições quando foi subtraído pelo Acusado.
Por todos esses motivos, não se pode assegurar que a utilização do veículo pelo Acusado entre os dias 15 e 18
de maio de 2020 realmente foi a causa das avarias constatadas pela perícia. Assim, não restou demonstrado o
nexo de causalidade entre a conduta do Acusado e a deterioração da viatura.
E, ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que houvesse nos autos a demonstração cabal de que as avarias
observadas no veículo foram decorrentes da conduta do Acusado, não foi comprovado o necessário elemento
subjetivo do tipo. De fato, o art. 259 do CPM não prevê a modalidade culposa. Ademais, o dolo eventual
sustentado pela Acusação não foi suficientemente demonstrado.
Ora, como se sabe, para a caracterização do dolo eventual é necessário que o agente preveja o resultado e
que assuma o risco de produzi-lo. Ocorre que o simples fato de o Acusado ter andado por estradas
esburacadas ou não pavimentadas não significa que ele era indiferente à ocorrência do dano. Infelizmente, os
motoristas brasileiros, muitas vezes, não têm alternativa ao tráfego por vias em mau estado de conservação; e
não é por isso que se pode concluir que todos consintam com eventual dano que venha a ocorrer em seus
veículos.
Ademais, não se pode perder de vista que a perícia técnica não foi categórica ao afirmar que avarias foram
ocasionadas por arrancadas bruscas e manobras arriscadas. Essas supostas falhas na condução do veículo
foram apontadas como mera probabilidade. E, como visto, não há nenhum elemento dos autos a confirmar
essa hipótese: não foi identificada nenhuma infração de trânsito nem há qualquer relato testemunhal sobre o
modo como o Acusado dirigia.
Também não se pode dizer que o simples fato de que o Acusado estava dirigindo um carro que não era seu
signifique que ele pouco se importaria caso algum dano viesse a ocorrer, como argumenta o Órgão ministerial.
Trata-se de uma mera projeção genérica e hipotética que não tem o condão de demonstrar nada no caso
concreto. Caso contrário, bastaria que uma pessoa estivesse clandestinamente utilizando um bem de terceiros
para que qualquer dano causado a esse bem lhe fosse imputado a título de dolo eventual, o que,
convenhamos, representaria uma responsabilização objetiva, o que é vedado.
Na verdade, se formos fazer uma análise mais acurada da situação, chegaríamos à conclusão de que alguém
que tem a intenção de subtrair um bem, utilizá-lo e depois devolvê-lo, sem ser punido - como foi o caso do
Acusado -, não teria qualquer interesse que a clandestinidade necessária ao sucesso de sua empreitada fosse
impedida pela ocorrência de um dano. Em outras palavras: o dolo (ainda que eventual) de subtrair um bem
para causar-lhe avarias é incompatível com o dolo do furto de uso.
Assim, diante da ausência de demonstração do nexo causal e do dolo, não há como se impor ao Réu a
condenação pelo crime previsto no art. 259, parágrafo único, do CPM (dano a bem público), como requer o
MPM.
O que subsiste é a necessidade de condenação do Acusado como incurso no art. no art. 241, parágrafo único,
do CPM (furto de uso de veículo motorizado).
E não se diga, como afirma a PGJM, que a caracterização do furto de uso estaria impedida pelo fato de a
viatura ter sido devolvida com avarias e apenas depois de três dias (e não imediatamente). Afinal, como visto,
não foi demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do Acusado e a deterioração do bem. Ademais,
tratando-se de um veículo, seu uso por menos de três dias - durante um fim de semana - não pode ser
considerado suficientemente longo a ponto de desnaturar o delito do furto de uso, tanto mais quando não há

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/11/2021 23:12:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b82b2624
qualquer parâmetro objetivo a nortear o que seja devolução imediata do bem.
Cumpre, no entanto, observar, quanto a esse crime previsto no art. 241, parágrafo único, do CPM, que,
diferentemente do que afirma a Sentença, a "maior extensão do dano ao bem jurídico tutelado" não deve ser
utilizada como argumento a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez que - repito -
não foi demonstrado o necessário nexo de causalidade quanto ao dano do veículo, além do que a existência de
dano descaracterizaria o delito de furto de uso.
Ademais, não foi verificada uma intensidade do dolo maior que aquela necessária à configuração do crime de
furto de uso, de modo que esse argumento também não subsiste como causa para a exasperação da pena-
base.
Também não há como se aplicar ao caso a atenuante da confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea "d", do
CPM), como o fez a Sentença. Isso porque, quando o Acusado foi questionado por seus superiores e confessou
o delito, a autoria não era ignorada ou imputada a outrem: já havia sido constatado nas imagens das câmeras
de segurança da OM que fora o Réu quem havia subtraído e utilizado a viatura durante o fim de semana.
Por outro lado, o Apelo interposto pela DPU merece provimento. De fato, uma vez que a Sentença absolveu o
Acusado da prática do crime previsto no art. 259, parágrafo único, do CPM (dano a bem público) - em razão da
ausência de dolo -, e, no presente momento, verificamos que nem mesmo o nexo de causalidade quanto a
esse delito restou demonstrado, não há como se impor ao Réu a reparação das avarias constatadas na viatura.
Por conseguinte, é completamente descabido que, no corpo de sua fundamentação, a Sentença tenha
elencado a falta de ressarcimento do dano como causa de revogação do sursis.
Dessa forma, refaço a dosimetria da pena quanto ao delito previsto no art. 241 do CPM:
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal
Militar, mormente o fato de se tratar, à época, de réu primário e sem antecedentes penais, fixo a pena-base no
mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção.
Na segunda fase, cumpre reconhecer a atenuante prevista no art. 72, inciso I, do CPM, em razão de o Réu ser
menor de vinte e um anos de idade à época dos fatos. Contudo, tendo em vista a ausência de outras
atenuantes ou agravantes e a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, fica a pena
provisória fixada em 1 (um) mês de detenção.
Na terceira fase, aplica-se a majoração prevista no parágrafo único do art. 241 do CPM, uma vez que a coisa
utilizada era veículo motorizado, o que conduz ao aumento da pena pela metade. Assim, torno-a definitiva em
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em razão da ausência de outras causas de aumento ou de causas
de diminuição.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c",
do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Concedo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM, mediante as
exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", designando o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM
para a realização da audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPM.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
para manter a absolvição do ex-Soldado do Exército CRISTIAN ALBUQUERQUE TAVARES quanto à prática do
delito previsto no art. 259, parágrafo único, do CPM (dano a bem público), com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM; e conheço e dou provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para declarar a
inaplicabilidade da reparação do dano como condição para a suspensão condicional da pena, e, por
consequência, alterar a dosimetria da pena quanto ao delito previsto no art. 241, parágrafo único, do CPM,
fixando-a em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime prisional inicialmente
aberto, com o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do
art. 84 do CPM, mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", designando o Juízo
da 2ª Auditoria da 3ª CJM para a realização da audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPM.